Tribunal: TJDFT
Processo: 0726386-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. GRAVAÇÃO DE VIDEOCLIPE. FRUSTRAÇÃO DE LANÇAMENTO DO MATERIAL. DANO MATERIAL. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A averiguação da legitimidade ad causam advém da possibilidade, em abstrato, daqueles envolvidos no litígio submeterem-se aos efeitos da coisa julgada (teoria da asserção).
2. A presunção de veracidade ante a revelia é apenas relativa, passível de ser afastada pela análise das provas dos autos (CPC, art. 345, IV). Não sendo automáticos seus efeitos, tem a parte o dever de trazer aos autos acervo probatório capaz de conformar seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.
3. Para fins de configuração da responsabilidade civil subjetiva e, conseguintemente, do dever de indenizar, devem estar plenamente demonstrados os requisitos legais para tanto, a saber, a ação ou omissão, a culpa ou dolo do agente, a relação de causalidade, e o prejuízo verificado, conforme arts. 186, 187 e 927 do CC.
4. Os danos materiais se referem à repercussão no patrimônio da parte ofendida, cujo critério de recomposição está nos arts. 402 e 403 do CC.
5. À luz do acervo probatório e dos efeitos da revelia, evidenciando-se a efetiva prestação dos serviços de gravação e produção de videoclipe, interpretado pelo réu em conjunto com outro artista, bem como a frustração do lançamento do material em razão de recusa unilateral deste último, cabível o ressarcimento dos prejuízos materiais suportados pelo produtor fonográfico.
6. Recurso conhecido e desprovido.